Tribunal: TJPA
Processo: 0813174-26.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813174-26.2022.8.14.0028

APELANTE: OPUS LOCACOES E CONSTRUCOES MODULARES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da empresa OPUS Locações e Construções Modulares Ltda., reformando sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança com fundamento no art. 485, I, do CPC. A impetrante busca afastar a exigência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular situados nos Estados do Pará e de Minas Gerais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de prova pré-constituída que comprove direito líquido e certo da impetrante a justificar o processamento do mandado de segurança, afastando-se a incidência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 1099) e do STJ (Súmula 166) firmou entendimento no sentido de que não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federadas distintas, por ausência de transferência de titularidade ou prática de ato mercantil.

A empresa agravada comprovou documentalmente a existência de matriz e filiais nos Estados de Minas Gerais e Pará, bem como o efetivo deslocamento de mercadorias entre tais unidades por meio de notas fiscais e registro na Junta Comercial.

Estando presentes documentos suficientes e pré-constituídos que demonstram a plausibilidade do direito alegado, não se exige dilação probatória, sendo cabível o regular processamento do mandado de segurança.

A alegação de ausência de liquidez do direito não se sustenta frente à análise detida dos documentos apresentados, os quais foram suficientes para reformar a sentença de indeferimento da inicial.

A decisão monocrática recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situados em unidades federadas distintas, por ausência de alteração de titularidade.

É cabível o processamento do mandado de segurança quando presentes provas pré-constituídas aptas a demonstrar direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória.

A decisão monocrática que reforma sentença de indeferimento da inicial pode reproduzir seus fundamentos no julgamento do agravo interno, desde que devidamente motivada e enfrentando as razões recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, I; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1099 (RE com agravo); STJ, Súmula 166; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, ApC 0802711-76.2019.8.14.0045, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 02.08.2021; TJPA, ApC 0030820-54.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 02.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813174-26.2022.8.14.0028

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
OPUS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES MODULARES LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27147518)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25887962 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravado, para reformar a sentença proferida no 1º grau que indeferiu a exordial e julgou extinto o processo nos termos do art. 485, I, do CPC, no Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Estado agravante aduz que, apesar da decisão em caso ter reformado a sentença de origem, esta se equivocou ao analisar os documentos elencados e os fundamentos da sentença, uma vez que como muito bem ressaltado, a impetrante deveria ter demonstrado:

1) que, de fato, possui uma estrutura de produção em ambos os estabelecimentos que justificaria o deslocamento de mercadoria;

2) que está sendo afetada efetivamente com a exigência do tributo; e

3) que no caso lhe está sendo imposto o recolhimento em situação concreta, caso em que a partir daí poder-se-ia concluir o justo receio em relação a operações futuras.

Afirma que, a impetrante limitou-se a juntar aos autos notas fiscais de deslocamento, emitidas por seus agentes, sem nenhuma participação do fisco. Desse modo, constatou-se que o cenário descrito não se afigura como suficiente para demonstrar a liquidez do direito da impetrante e não sendo possível complementá-lo por emenda à inicial, razão pela qual deverá ser reformada por esse E. Tribunal de Justiça a r. decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 27814039), na ocasião a empresa agravada expõe que, apesar das afirmações do agravante, restou clara a comprovação documental suficiente para a caracterização do direito da agravada, de modo que a manutenção da decisão monocrática é medida a se impor.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravado, para reformar a sentença proferida no 1º grau que indeferiu a exordial e julgou extinto o processo nos termos do art. 485, I, do CPC, no Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25887962):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo de forma monocrática, com fulcro na art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso, a apelante insurge-se contra decisão que indeferiu de plano a petição inicial por não restar comprovado o direito líquido e certo pleiteado.

Sabe-se que o mandado de segurança é modalidade de remédio constitucional que visa proteger direito subjetivo líquido e certo contra ilegalidade e abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas, conforme o disposto na Carta Magna, art. 5°, inc. LXIX.

Direito líquido e certo é aquele cuja transparência pode ser demonstrada de plano, prescindindo de instrução probatória. Para isto, sua certeza e liquidez devem ser comprovadas através de documentos acostados quando da impetração do writ ou, na hipótese de recusa por parte de quem deva fornecê-lo, mediante requisição judicial.

No caso, a apelante defende ser indevida a cobrança do ICMS por parte do Estado do Pará sobre as operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos (matriz e filial), em operações internas ou interestaduais (entre os Estados do Pará e Minas Gerais), por não haver a mudança de titularidade necessária à caracterização da “circulação de mercadoria”.

Acerca do tema, os Tribunais Superiores já firmaram o entendimento de que não há incidência de ICMS sobre operações interestaduais entre imóveis de mesma propriedade e que não configurem atividade de mercancia:

Súmula n° 166/ STJ
– Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Tema 1099/STF
– Incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Nessa esteira, passo a analisar os fundamentos da decisão e, desde logo, constato que a impetrante/apelante conseguiu demonstrar a existência de um direito líquido e certo no caso em tela. Vejamos:

Conforme seu contrato social, a empresa possui sede instalada em Betim/MG e possui filiais no Estado do Pará, nos Municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás, tendo como objeto:
(i)
fabricação de módulos habitáveis e outros produtos de metal;
(ii)
Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
(iii)
locação de containers e módulos habitáveis em metal e painéis com isolamento térmico e acústico;
(iv)
construção fabricação de containers e módulos habitáveis em metal e painéis com isolamento térmico e acústico;
(v)
comercio atacadista de containers e módulos habitáveis em metal e painéis com isolamento térmico e acústico;
(vi)
prestação de serviços de manutenção, reparação, conserto de maquinas e equipamentos para construção civil;
(vii)
aluguel de guindastes, empilhadeiras para uso na construção civil, com operador;
(viii
) serviços de engenharia;
(ix)
obras de fundação e outras obras de engenharia civil;
(x)
Montagem de estruturas metálicas;
(xi)
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transportes de cargas e pessoas para uso em obras;
(xii)
Comércio varejista produtos não especificados anteriormente;
(xiii)
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
(xiv)
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; e
(xv)
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. (ID n. 18902717 – pág. 4-5)

Comprovou, ainda, o registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, local de sua sede (ID n. 18902717 – pág. 18).

Por fim, apresentou Notas Fiscais que demonstram a transferência de mercadorias entre as filiais de Parauapebas e Canaã dos Carajás com destino à sede em Betim/MG (ID n. 18902718 a 18902721).

Deste modo, tenho como presente o direito líquido e certo da apelante, eis que, de acordo com os documentos colacionados aos autos, é evidente que possui estabelecimentos de sua propriedade nos estados do Pará e de Minas Gerais, entre os quais ocorre a movimentação de mercadorias, sem mudança de titularidade.

Assim, demonstrada a presença de prova pré-constituída, tendo sido juntados os documentos que permitem a análise do alegado direito líquido e certo, deve ser reformada a sentença que indeferiu o mandamus para determinar o regular processamento do feito, conforme se observa da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ICMS. TRANSPORTE DE BOVINOS ENTRE FAZENDAS DO MESMO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Depreende-se dos autos que a sentença indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança diante do entendimento de que o Impetrante não teria demonstrado a existência de direito líquido e certo a justificar a concessão da segurança e assim julgou extinto o processo com fulcro no art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil;

2. Considerando que a questão posta aos autos se restringe à matéria de direito, cujos fatos necessários ao deslinde da controvérsia podem ser demonstrados por meio dos documentos juntados, quais sejam, sua inscrição no Estado do Pará, informando que a sua atividade principal é a criação de gado bovino para o corte; certidão de Matrícula, a qual demonstra ser o agravado proprietário da Fazenda Eldorado, com endereço na Estrada da Joncon Km 10, s/nº, Zona Rural, Município de Arapoema, também informando que sua atividade principal é a criação de gado bovino para o corte; escritura do imóvel denominado Fazenda Eldorado, localizado no Município de Arapoema – TO, por meio da qual demonstra ser o proprietário deste imóvel; certificados de matrícula de ambas as propriedades no nome do Apelante, e guia de trânsito animal entre as propriedades do agravado;

4. Deste modo, tenho como presente o direito líquido e certo do Apelante, eis que de acordo com os documentos colacionados aos autos, é evidente que possui a propriedade das duas Fazendas localizadas nos estados do Pará e de Tocantins, de modo que verifico que não se faz necessária dilação probatória para a análise do feito, ainda que na via estreita do mandamus;

5. Demonstrada a presença de prova pré-constituida, tendo sido, para tanto, juntados os documentos que permitem a análise do alegado direito líquido e certo, deve ser reformada a sentença que indeferiu a petição inicial. Jurisprudência do TJPA;

6. Recurso de Apelação conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de que, instaurado o contraditório, haja o regular processamento do feito. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0802711-76.2019.8.14.0045, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/08/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de que, instaurado o contraditório, haja o regular processamento do feito.

2 – Considerando que a questão posta aos autos se restringe à matéria de direito, cujos fatos necessários ao deslinde da controvérsia podem ser demonstrados por meio dos documentos juntados referentes a alegada inobservância às regras do edital e à transparência e motivação do ato administrativo impugnado, verifico que não se faz necessária dilação probatória para análise do feito, ainda que na via estreita do mandamus.

3 – Demonstrada a presença de prova pré-constituida, tendo sido, para tanto, juntados os documentos que permitem a análise do alegado direito líquido e certo, deve ser reformada a sentença que indeferiu a petição inicial. Jurisprudência do TJPA.

4 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação Cível 0030820-54.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/05/2022)

Vale frisar que neste momento processual não se analisa se o direito pleiteado deverá ser provido ou não, mas tão somente a existência de elementos que comprovam o direito líquido e certo capazes de justificar o recebimento da inicial e o prosseguimento do feito, com abertura para o contraditório, somente após o que será decidido o mérito da demanda.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OPUS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES MODULARES LTDA, para
desconstituir
a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem pra regular processamento do feito, com julgamento do mérito da demanda. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a exordial e julgou extinto o processo, para que seja desconstituída e retornem os autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Como bem destacado em sede decisória, a inicial foi indeferida no 1º grau por não haver constatação de direito líquido e certo, contudo, ao analisar os autos de maneira detalhada, bem como os documentos presentes, cheguei à conclusão de que há discussão quanto a direito líquido e certo da agravada.

Nos termos do contrato social, a empresa possui sede no Município de Betim, Estado de Minas Gerais, e mantém filiais nos Municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás, Estado do Pará. Seu objeto social abrange atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços, com foco na fabricação, locação e comercialização de estruturas metálicas e módulos habitáveis, serviços de engenharia e construção civil, manutenção de equipamentos, além da locação de máquinas e serviços administrativos.

A regularidade da sede foi comprovada por meio de registro ativo na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Adicionalmente, foram apresentadas Notas Fiscais que comprovam a transferência de mercadorias entre as filiais localizadas no Estado do Pará e a sede situada em Betim/MG.

Desse modo, as provas pré-constituídas foram devidamente apresentadas, sendo juntados documentos suficientes para a correta análise do direito alegado. Diante desse contexto, a manutenção da decisão monocrática é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25887962, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/11/2025